Tribunal: CARF
Processo: 10980.916793/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.916793/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.707 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
RÁDIO INTERCONTINENTAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2006
CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO POR EDITAL. REQUISITOS.
ART. 23 DO DECRETO No 70.235/72.
A cientificação edilícia é procedimento que somente se justifica após a
caracterização irrefutável da tentativa frustrada de intimação do contribuinte
por meio das outras modalidades previstas na norma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, determinando o retorno à DRJ/RPO para que a manifestação
de inconformidade seja apreciada.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Barbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-61.352, proferido pela 6a
Turma da DRJ/RPO, que não conheceu da manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.916793/2009-94
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916793/2009-94

19231.39279.200407.1.3.02-1051, por intermédio da qual o contribuinte pretende
compensar débitos próprios com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006.
Em decisão proferida pela DRF competente em 06/07/2010, foi reconhecido em parte o
direito creditório a favor do contribuinte, sendo homologada também em parte a
compensação declarada.
Por terem resultado improfícuos os meios pessoal e/ou postal (fl. 108), a contribuinte foi
cientificada do despacho decisório por Edital, em 18/09/2010, conforme documentos de
fls. 106/107.
Em 10/12/2010, irresignado, interpôs o contribuinte manifestação de inconformidade na
qual alega que:
I. DA TEMPESTTVIDADE - DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL
Em 10/11/2010, ao tentar renovar a sua Certidão Negativa de Débitos, a Contribuinte
foi surpreendida pelas seguintes restrições: PAFs n°s 10980.920722/2009-96,
10980.920723/2009-31, 10980.920724/2009-85 e 10980.920725/2009-20 (processos de
cobrança).
As pendências acima referidas dizem respeito à cobrança de supostos débitos oriundos
das compensações não homologadas no âmbito do presente processo administrativo-
fiscal (ref. à análise do crédito).
Conforme se observa dos documentos anexos (doc. 02), a intimação da Empresa acerca
da do despacho decisório n° 868490366, proferido neste processo, foi levada a efeito
por meio do Edital PER/DCOMP n° 2638/2010, afixado em 03/09/2010, tendo em vista
que a correspondência inicialmente enviada retornou sem a devida cientificação da
Contribuinte (cf. rastreamento emitido pelos Correios).
Ocorre que, a intimação editalícia da Contribuinte, nos moldes em que realizada, é
nula, pois não observou os requisitos legais, devendo ser reaberto o prazo de
manifestação de inconformidade.
Com efeito, da documentação anexa, verifica-se que a Receita Federal tentou cientificar
a Empresa, via postal, não tendo logrado êxito, pois, segundo informado pela Empresa
de Correios e Telégrafos, a mesma havia se mudado.
Diante da informação dos Correios, ao invés de verificar o cadastro da Contribuinte e
fazer nova tentativa de entrega do despacho decisório, a Receita Federal preferiu adotar
a postura mais simplista e rigorosa de proceder à publicação do edital antes referido.
Entretanto, mostra-se absolutamente inválida a intimação da Requerente na forma em
que perpetrada no presente caso, na medida em que, a comunicação editalícia, de
natureza ficta, apenas possui cabimento subsidiário, quando frustrados os demais meios
de notificação pessoal ou postal (cf. artigo 23 do Decreto n° 70.235/72).
O mencionado artigo 23 estabelece que:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III- por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916793/2009-94

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou b) registro em meio magnético ou
equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou III -
uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
Como se vê, somente se consubstancia a legitimidade da intimação efetivada pela via
editalícia, no processo administrativo fiscal, se a autoridade não lograr êxito em
consumá-la pelos demais meios previstos. Afinal, cuidando o edital de forma
subsidiária. de intimação, cumpre ao Fisco diligenciar para a localização do devedor no
processo administrativo, a fim de justificar suficientemente a publicação do edital, sob
pena de nulidade dos atos subseqüentes.
Na presente hipótese, precedentemente à intimação por meio de edital, tentou-se a
intimação por via postal, tendo a correspondência retornado, sobre a justificativa de que
a Contribuinte havia se mudado.
Contudo, oportuno destacar que, desde outubro/2003, a empresa possui domicílio fiscal
no mesmo endereço, qual seja, Rua Mamoré, Curitiba, Paraná, CEP: 80.810080
(conforme documentação societária anexa - doc. 01), não tendo efetuado qualquer
mudança nos últimos tempos, razão pela qual causa estranheza a informação constante
do rastreamento do AR ("mudou-se").
As últimas declarações entregues à Receita Federal desde 2009 também já informavam
adequadamente o endereço da Requerente (doc. 03), não havendo qualquer justificativa
para a sua intimação via edital.
A Contribuinte sempre cumpriu com seus deveres, mantendo atualizados os seus
cadastros junto aos órgãos públicos, inclusive a Receita Federal do Brasil, não
havendo como lhe imputar eventual intimação por edital, tendo em vista que o seu
domicílio fiscal é plenamente conhecido.
Ademais, cumpre destacar que a ora Requerente é emissora de rádio de Curitiba,
integrante de tradicional grupo de comunicação do Estado do Paraná (GRPCOM -
Grupo Paranaense de Comunicação, nova denominação da RPC - Rede Paranaense de
Comunicação), com endereço amplamente conhecido e divulgado.
Portanto, in casu, não se configurou o pressuposto para a intimação por edital, pois
existe autorização legal para tanto apenas quando a cientificação pessoal (via postal)
se mostrar impossível por qualquer motivo. Não há como considerar subsistente,
porém, a intimação enviada pela Receita Federal e não entregue pelos Correios sob a
justificativa de a Contribuinte havia se mudado, já que o seu domicílio fiscal continua
sendo o mesmo.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916793/2009-94

A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal, cabível
somente quando o contribuinte estiver em lugar incerto e não sabido. Não é possível
presumir tal fato antes de empreender diligências para localizá-lo. A autoridade
administrativa tem o dever de cientificar o contribuinte no seu domicílio, mormente
quando esse dado está a seu alcance, cabendo-lhe proceder a novas tentativas para
encontrar o atual endereço. Não pode tratar esse requisito fundamental do
procedimento administrativo como se fosse exigência meramente formal.
Corroborando o exposto, merecem destaque recentes decisões do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, assim ementadas:
"TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DOCUMENTO NOVO
INADMISSÍVEL EM APELO. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA.
ENDEREÇO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.
1. Compete à parte instruir a contestação com os documentos destinados a provar-lhe
as alegações, sendo defesa a juntada por ocasião da apelação, nos termos dos arts.
396, 397 e 517 do CPC. 2. A intimação do contribuinte pela via editalícia no processo
administrativo deve ser precedida de tentativa de intimação postal, conforme o art. 23
do Decreto n° 70.235/72. 3. Tendo a intimação postal sido enviada para endereço
incorreto por erro da Administração, não é válida a citação realizada por edital."
(TRF4, APELREEX 0001825-89.2008.404.7100, Segunda Turma, Relatora Luciane
Amaral Corrêa Münch, D.E. 14/04/2010)
"TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. IRPF. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
NULIDADE. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ART. 5o,
LV, DA CF. 1. O artigo 23 do Decreto n° 70.235/72 prevê a possibilidade da intimação
do lançamento ser efetivada por edital, exigindo, contudo, que haja tentativa de
intimação pessoal ou postal prévia à intimação ficta. 2. Não obstante o sujeito passivo
tenha informado o endereço novo à Receita Federal, esta equivocamente enviou a
correspondência para o endereço antigo. 3. A invalidade da tentativa de intimação postal
em endereço que não mais pertence ao sujeito passivo torna inválida a intimação por
edital, por falta de condição prévia e necessária exigida pela lei, acarretando também a
nulidade dos atos subseqüentes de cobrança, uma vez que houve prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa. 4. Precedentes desta Corte." (TRF4, APELREEX
2009.72.08.001500-0, Segunda Turma, Relatora Vânia Hack de Almeida, D.E.
24/02/2010)
Outro não é o entendimento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil,
a exemplo dos seguintes acórdãos:
"ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF EMENTA: INTIMAÇÃO
POR EDITAL. No âmbito do processo administrativo fiscal, para cada ato ou termo
processual de que deva ser intimado o sujeito passivo deve-se proceder à intimação
pessoal ou por via postal e, somente depois, não logrando êxito essa intimação, será
efetuada a intimação por edital. INTIMAÇÃO VIA POSTAL. MUDANÇA DE
ENDEREÇO. Considera-se inválida a intimação, enviada a endereço constante do
cadastro CPF, quando restar comprovado nos autos que o contribuinte já havia
informado na Declaração de Ajuste Anual a mudança de domicílio. PRELIMINAR DE
NULIDADE. Quando se puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. DECADÊNCIA. O direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (inciso
I, art. 173 do CTN)." (DRJ Rio de Janeiro - Acórdão 13.17627, de 19/10/2007)
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916793/2009-94

"ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF EMENTA: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL - INTIMAÇÃO POR EDITAL. Em razão do direito a
ampla defesa, consagrado na Carta Magna no art. 5o, inciso LV e transposto para o
procedimento administrativo pelo art. 2o da Lei n. ° 9.784/99, a intimação por edital
somente pode ser realizada quando restarem infrutíferas as tentativas de intimação via
Correio em todos os endereços à disposição da fiscalização. (...)" (DRJ São Paulo -
Acórdão 17-37535, de 20/01/2010).
Portanto resta claro que a intimação por edital levada a efeito no presente processo é
invalida, devendo ser anulados todos os atos praticados desde a expedição do despacho
decisório, com a conseqüente reabertura do prazo para apresentação da manifestação de
inconformidade.
Reaberto o prazo, e tendo em vista a apresentação do presente expediente, impõe a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido, consoante o disposto no art.
151, inciso II, do CTN.
II. DA INSUBSISTÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO
1. Com a reabertura do prazo, nos termos em que pleiteado no item anterior, a
autoridade julgadora competente deve proceder à análise das razões a seguir declinadas,
a título de manifestação de inconformidade, que bem demonstram a necessidade de
reforma do despacho decisório recorrido, diante da legitimidade das compensações.
De fato, a ora Recorrente enviou à Secretaria da Receita Federal, em 20/04/2007, a
declaração de compensação registrada sob n° 19231.39279.200407.1.3.02-1051, (doc.
04), no âmbito da qual informou como tipo de crédito "Saldo Negativo de IRPJ
referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006, no importe de R$ 132.606,39.
O mesmo crédito de Saldo Negativo do IRPJ foi utilizado em outras declarações de
compensação, da seguinte forma: PER/DCOMPs n°s 35801.78684.180507.1.3.02-0153,
14921.27580.180607.1.3.02-8149,
05766.52963.100707.1.3.02-6033,
11099.36163.130807.1.3.02-9503,
02205.96809.130907.1.7.02-1587,
26934.83238.130907.1.3.02-0032,
23896.68724.101007.1.3.02-8044,
e
41172.90630.091107.1.3.02-1559 - cf. doc.05.
Examinando as referidas declarações de compensação, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Curitiba, por meio de despacho eletrônico (doc. 02), entendeu por bem
homologá-las apenas em parte, consignando a fundamentação da decisão:
"Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se: (...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 132.606,39 Valor na DIJP: R$ 136.252.32 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 136.252,32 IRPJ devido: R$ 0,00 Valor do saldo
negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 82.807,22
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916793/2009-94

O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 02205.96809.130907.1.7.02-0032 NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP
23896.68724.101007.1.3.02-8044,
41172.90630.091107.1.3.02-1559
e
26983238.130907.1.3.02-0032. " Ou seja, embora tenha confirmado a existência de
Saldo Negativo indicado pela Recorrente em DIPJ (doc. 06), como não confirmou parte
das estimativas informadas na declaração de compensação, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Curitiba entendeu pela insuficiência do crédito para a homologação
integral das PER/DCOMPs transmitidas pela Empresa, intimando-a, por outro lado,
para promover o pagamento dos débitos correspondentes (saldo devedor), com os
respectivos encargos legais.
A decisão, todavia, está a merecer reforma neste aspecto.
2. Conforme já afirmado alhures, a homologação parcial das PER/DCOMPs já citadas
(docs. 04 e 05), tem como pressuposto a insuficiência do crédito de Saldo Negativo do
IRPJ no ano-calendário de 2006, exercício de 2007.
Com efeito, o auditor fiscal considera que o Saldo Negativo disponível para o referido
exercício corresponde a R$ 82.807.22, o qual não seria suficiente para a homologação
total das compensações analisadas. Para chegar a tal conclusão, a auditoria fiscal parte
da premissa de que do total das estimativas informadas (R$ 93.803,50), apenas a
quantia de R$ 44.004,32 restou confirmada pelos seus sistemas de controle.
O que ocorreu, na verdade, é que a Recorrente equivocou-se ao informar as parcelas do
crédito em sua declaração de compensação, o que, nada obstante a higidez do seu direito
creditório, conduziu à inconsistência no cruzamento de dados pela autoridade
administrativa.
A Recorrente reconhece que, na demonstração de seu crédito, no âmbito do
PER/DCOMP inicial, acabou indicando estimativas compensadas como se fossem
pagamentos, o que, provavelmente, motivou a homologação apenas parcial dos
PER/DCOMPs.
Entretanto, a Contribuinte realmente recolheu/compensou as estimativas no valor total
informado, não havendo qualquer razão para desconsiderá-las, em sua integralidade, na
formação do Saldo Negativo, consoante se verifica dos comprovantes anexos (doc. 07).
O despacho decisório recorrido expressamente reconhece que não foi apurado IRPJ
devido no período, bem como que as retenções sofridas totalizam R$ 38.802,90. Esses
aspectos são, portanto, incontroversos.
Quanto às estimativas mensais pagas pela Empresa, mediante DARFs, a Receita Federal
confirmou o total de R$ 44.004,32, montante com o qual a Recorrente não se opõe.
Ocorre que o auditor fiscal acabou deixando de computar no cálculo do Saldo Negativo,
as estimativas mensais quitadas mediante procedimentos de compensação, no total de
R$ 53.445,10. como o que não se pode concordar.
Conforme já afirmado, a Recorrente acredita que a não confirmação das estimativas
compensadas se deu pelo mero equívoco de sua parte no preenchimento do descritivo
do crédito na PER/DCOMP inicial, tratando-se de mero erro formal, que não pode
invalidar o direito creditório efetivamente existente.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916793/2009-94

Com efeito, o mero equívoco de preenchimento do PER/DCOMP quanto aos valores
das retenções não é capaz de afastar a efetiva existência do crédito pleiteado, razão pela
qual se impõe a reforma do despacho decisório.
Ora, comprovada a existência do direito creditório pleiteado, impõe-se a homologação
integral das compensações pretendidas.
É certo que o Saldo Negativo do IRPJ em comento (exercício 2007), deve levar em
conta não só retenções e pagamentos efetuados pela Recorrente, mas, também, as
estimativas mensais compensadas via PER/DCOMPs, sendo composto da seguinte
maneira:
Saldo Negativo IRPJ - Exercício 2007 (ano-calendário 2006)
-IRPJ devido: R$0,00 -Retenções IRPJ: R$ 38.802,90
-Estimativas pagas: R$ 44.004,32 - Estimativas compensadas: R$ 53.445,10
- Saldo Negativo (Crédito): R$ 136.252.32
Essa composição do crédito pleiteado pela Recorrente é comprovada pela DIPJ/2007,
guias de recolhimento do imposto no período, informes de rendimentos e
PER/DCOMPs com a quitação das estimativas, cujas cópias se encontram anexas (docs.
06/07).
Especificamente quanto à DIPJ/2007, observa-se da sua "ficha 12-A" a exata apuração
do Saldo Negativo.
Assim, verifica-se não só a existência do crédito de Saldo Negativo de IRPJ (exercício
2007, ano-calendário 2006) aproveitado pela Recorrente, mas também que o mesmo é
suficiente para a quitação de todos os débitos indicados nas respectivas declarações.
Diante disso, espera-se e confia-se que essa Delegacia de Julgamento reconheça o
direito creditório da Contribuinte, convalidando as compensações.
3. Corroborando as razões antes suscitadas, cumpre salientar que, em casos como o
presente, o Eg. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF tem se
manifestado no sentido de que, uma vez comprovada a adequada formação do Saldo
Negativo, deve ser assegurado o direito creditório pleiteado.
O acórdão abaixo transcrito é exemplo do posicionamento daquele órgão julgador:
"COMPENSAÇÃO - CRÉDITO - SUFICIÊNCIA - PROVA - Demonstrada a
suficiência do crédito tributário para a quitação integral do débito, impõe-se a
homologação integral da compensação declarada. Recurso provido" (Acórdão 105-
17418. de 05/02/2009, Rei. Cons. Paulo Jacinto do Nascimento)
Outro não é o posicionamento firmado pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento, o que se vê pelos seguintes acórdãos:
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916793/2009-94

"COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. A prova do indébito tributário,
fato jurídico a dar fundamento ao direito de compensação, compete ao sujeito passivo
que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido. SALDO NEGATIVO
DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. A restituição de saldo negativo do IRPJ, com a
concomitante compensação, condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez
do direito, o que inclui a comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte levado à
dedução, por meio dos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
preenchidos nos termos da legislação aplicável, bem da comprovação do recolhimento
ou liquidação das estimativas apuradas durante o período. Diante da apresentação dos
comprovantes de rendimentos e retenção do IRRF, bem como dos dados presentes nos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, reconhece-se
parcialmente o direito creditório pleiteado e homologam-se as compensações
declaradas, até o limite desse direito." (DRJ/Campinas - Acórdão n° 05-30209, de
02/09/2010).
"SALDO
NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO.
RECONHECIMENTO
INTEGRAL.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. Tendo sido comprovados os pagamentos de estimativa e
a homologação das compensações, os quais suplantaram a contribuição devida, o
direito creditório deve ser reconhecido conforme pleiteado na DCOMP. O direito
creditório integralmente reconhecido se mostrou insuficiente para compensar todos os
débitos. Compensações parcialmente homologadas." (DRJ/Belém - Acórdão n° 01-
17879, de 02/06/2010).
Desse modo, a jurisprudência administrativa confirma a procedência das alegações
desenvolvidas na presente manifestação de inconformidade, impondo o seu
acolhimento, com a conseqüente homologação da compensação por esse d.Colegiado.
4. Ademais, como se depreende do despacho decisório ora recorrido, a homologação
parcial das compensações decorre da falta de confirmação de estimativas quitadas pela
Recorrente.
Contudo, como já exposto anteriormente, esse entendimento decorre do equívoco
cometido pela empresa quando do preenchimento da declaração de compensação
inicial, erro material já suprido pelos esclarecimentos deduzidos no "item II.2" supra e
pela documentação acostada ao presente expediente.
Ora, é certo que meros erros materiais não podem culminar na negativa do direito
creditório da Empresa, ainda mais em casos como o presente, em que o equívoco já
restou sanado/justificado.
E, mesmo que se entenda ter havido equívoco da Contribuinte no preenchimento da
PER/DCOMP inicial, a verdade é que a finalidade da norma que prevê a compensação
foi atingida, não se podendo colocar a forma do ato em plano superior à realidade da
situação, em face da observância de diversos princípios norteadores do processo
administrativo.
Com efeito, a observância ao disposto no caput do art. 74, da Lei n° 9.430/96,
combinado com os §§ 1° e 2°, aliada aos princípios da legalidade, do informalismo (ou
do formalismo moderado), da proporcionalidade, da razoabilidade e da verdade
material (arts. 5° e 37, da CF/88), demonstram que a não homologação da
compensação revela rigor formal extremado da administração, incompatível com o
caso concreto.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916793/2009-94

A propósito, a jurisprudência do Eg. Conselho de Contribuintes da UNIÃO (atualmente
CARF) já vinha reconhecendo, de forma pacífica e reiterada, que deve prevalecer a
verdade material sobre a formal, bem como dado aplicabilidade, em casos como o
presente, ao princípio do formalismo moderado.
Exemplo disso são os seguintes acórdãos:
"COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO - Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido."
(Acórdão n° 101-96829. de 27/06/2008, Rei. Cons. Valmir Sandri - g.n.)
"IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - EXERCÍCIO: 1998
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO - ORIGEM DO CRÉDITO
PLEITEADO - Restando claro que a dúvida acerca da origem do crédito pleiteado pelo
contribuinte foi dissipada pelos elementos carreados aos autos, a autoridade julgadora
deve, em homenagem aos princípios da verdade material e do informalismo, proceder a
análise do pedido formulado. " (Acórdão n° 105-16675. de 14/09/2007, Rel. Cons.
Wilson Fernandes Guimarães - neg.)
"INDÉBITOS COM REQUISITOS PARA COMPENSAÇÃO DE CREDITO DE UM
CONTRIBUINTE COM DEBITO DE OUTRO. VIGÊNCIA DO PRIMITIVO ART. 15
DA IN SRF 21/97. O processo administrativo fiscal é informado pelo princípio do
formalismo moderado. Assim, hábil para comprovar o requerimento do pedido de
compensação de crédito de um contribuinte com débito de outro, o formulário
protocolado na unidade de jurisdição do contribuinte devedor no qual constem os
débitos, mesmo que o segundo formulário protocolado na unidade de jurisdição do
detentor do crédito não discrimine expressamente todos os débitos objeto da
compensação. Recurso parcialmente provido." (Acórdão n° 106-16592. de 07/11/2007,
Rei. Cons. Giovani Cristian Nunes Campos - g.n.).
Nessa linha de pensamento, conclui-se que a verdade material não pode ser mitigada em
face de mero erro formal no preenchimento da declaração de compensação, já que a
existência do crédito pleiteado resta amplamente demonstrada.
Assim sendo, impõe-se a reforma do despacho decisório, com a conseqüente
homologação das compensações por esse Eg. Conselho.
III. DO PEDIDO Pelo exposto, a Contribuinte espera e confia em que seja:
a) reconhecida a nulidade da intimação editalícia, com a conseqüente reabertura do
prazo para manifestação de inconformidade e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário controvertido, nos termos do art. 151, II, do CTN - item "F' supra; e b)
oportunizado o seu direito de defesa, diante dos argumentos despendidos no item "II"
supra, requer-se o encaminhamento do processo à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, para que analise as questões controvertidas, reconhecendo a insubsistência
do despacho decisório que homologou apenas em parte as compensações pretendidas,
deferindo-as integralmente.
Subsidiariamente, na remota hipótese de não restar confirmada a nulidade da intimação
da Empresa, requer-se que os argumentos trazidos na presente manifestação, sejam
apreciados de ofício pela Autoridade Administrativa competente, nos termos do art.
149, do CTN.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916793/2009-94

Por sua vez, 6a Turma da DRJ/RPO entendeu por bem não conhecer da
manifestação de inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2006
DCOMP. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Comprovada a regularidade da ciência por edital do despacho decisório proferido pela
unidade administrativa, nos termos da legislação de regência, bem como o decurso de
prazo de apresentada da manifestação de inconformidade, impõe-se não acolher a
preliminar de tempestividade do requerimento interposto a destempo e afastar a
admissibilidade de exame das demais contra-razões narradas no contexto da defesa.
DCOMP. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
EFEITOS.
Expirado o prazo para interposição da manifestação de inconformidade correlata ao
despacho decisório proveniente da análise da Declaração de Compensação (DCOMP),
deve ser configurada a revelia e iniciada a cobrança amigável do saldo devedor apurado
pela unidade administrativa, visto que o requerimento submetido fora do prazo legal não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário, bem como não comporta julgamento de primeira instância no âmbito
administrativo, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o seguinte:
“RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
(...)
A decisão, entretanto, deve ser reformada, a fim de que se reconheça a tempestividade
da manifestação de inconformidade interposta em 10/12/2010, bem como o direito da
Recorrente ao adequado processamento da mesma, com a consequente homologação
integral das compensações discutidas.
É o que se demonstrará na sequência.
3. Em breve histórico processual, cumpre destacar que o presente caso diz respeito às
declarações de compensação apresentadas pela Recorrente, nas quais utiliza o crédito de
Saldo Negativo de IRPJ”, referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006, no importe
de R$ 132.606,39.
Examinando-as, a Delegacia da Receita Federal do Brasil houve por bem em homologá-
las apenas em aparte (até o limite de R$ 82.807,22).
Apesar de não ter sido devidamente intimada do despacho decisório, a ora Recorrente
teve ciência da situação quando da renovação de certidão de regularidade fiscal junto à
DRF/CTA, e. não concordando com o entendimento da Autoridade Administrativa, a
Recorrente interpôs a competente manifestação de inconformidade em 10/12/2010,
demonstrando a origem e a suficiência do crédito utilizado nas compensações e
requerendo a sua integral homologação.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916793/2009-94

Num primeiro momento, foi dado prosseguimento ao feito, com o reconhecimento da
tempestividade da manifestação apresentada pela Contribuinte, que foi instruída com a
cabível preliminar, suscitando, desde então, a nulidade da intimação por edital.
Ocorre que, posteriormente, após mais de 5 (cinco) anos desde a interposição da
manifestação, a insurgência da Empresa acabou sendo tida por extemporânea, partindo
o v. acórdão recorrido de equivocadas premissas para decidir de tal forma.
Entretanto, ao considerar intempestiva a manifestação de inconformidade, o v. acórdão
recorrido acabou olvidando-se da realidade fática que circunscreve o caso concreto,
apoiando-se em razões que não condizem com a hipótese, as quais, portanto, não se
mantêm e merecem ser revistas/reformadas por esse Eg. Conselho 4. Conforme já
esclarecido, em 10/11/2010, ao tentar renovar a sua Certidão Negativa de Débitos, a
Recorrente foi surpreendida pelas seguintes restrições: PAFs nos 10980.920722/2009-
96,
10980.920723/2009-31,
10980.920724/2009-85
e
10980.920725/2009-20
(processos de cobrança).
As pendências acima referidas dizem respeito à cobrança de supostos débitos oriundos
das compensações não homologadas no âmbito do presente processo administrativo-
fiscal (ref. à análise do crédito).
Conforme se observa dos documentos acostados à manifestação de inconformidade, a
intimação da Empresa acerca do despacho decisório no 868490366, proferido neste
processo, foi levada a efeito por meio do Edital PER/DCOMP no 2638/2010, afixado em
03/09/2010, tendo em vista que a correspondência inicialmente enviada retornou sem a
devida cientificação da Contribuinte (cf. rastreamento emitido pelos Correios).
Ocorre que, a intimação editalícia da Contribuinte, nos moldes em que realizada, é nula,
pois não observou os requisitos legais, razão pela qual deveria ter sido considerado pela
DRJ reaberto o prazo de manifestação de inconformidade.
Com efeito, da documentação já integrante dos autos leva a conclusão diversa daquele
em que se firmou o v. acórdão recorrido.
Na realidade, verifica-se que a Receita Federal tentou cientificar a Empresa, via postal,
não tendo logrado êxito, pois, segundo informado pela Empresa de Correios e
Telégrafos, a mesma havia se mudado (??).
Diante da informação dos Correios, ao invés de verificar o cadastro da Contribuinte e
fazer nova tentativa de entrega do despacho decisório, a Receita Federal preferiu adotar
a postura mais simplista e rigorosa de proceder à publicação do edital antes referido.
Entretanto, mostra-se absolutamente inválida a intimação da Recorrente na forma em
que perpetrada no presente caso, na medida em que, a comunicação editalícia, de
natureza ficta, apenas possui cabimento subsidiário, quando frustrados os demais meios
de notificação pessoal ou postal (cf. artigo 23 do Decreto no 70.235/72).
O mencionado artigo 23 estabelece que:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916793/2009-94

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou b) registro em meio
magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
Como se vê, somente se consubstancia a legitimidade da intimação efetivada pela via
editalícia, no processo administrativo fiscal, se a autoridade não lograr êxito em
consumá-la pelos demais meios previstos. Afinal, cuidando o edital de forma subsidiária
de intimação, cumpre ao Fisco diligenciar para a localização do devedor no processo
administrativo, a fim de justificar suficientemente a publicação do edital, sob pena de
nulidade dos atos subsequentes.
Na presente hipótese, precedentemente à intimação por meio de edital, tentou-se a
intimação por via postal, tendo a correspondência retornado, sobre a justificativa de que
a Contribuinte havia se mudado.
Contudo, oportuno destacar que, desde outubro/2003, a empresa possui domicílio fiscal
no mesmo endereço, qual seja, Rua Mamoré, Curitiba, Paraná, CEP: 80.810- 080
(conforme documentação societária anexada aos autos, não tendo efetuado qualquer
mudança nos últimos tempos, razão pela qual causa estranheza a informação
constante do rastreamento do AR (“mudou-se”).
As últimas declarações entregues à Receita Federal desde 2009 também já
informavam adequadamente o endereço da Requerente (doc. 03 da MI), não
havendo qualquer justificativa para a sua intimação via edital.
A Contribuinte sempre cumpriu com seus deveres, mantendo atualizados os seus
cadastros junto aos órgãos públicos, inclusive a Receita Federal do Brasil, não havendo
como lhe imputar eventual intimação por edital, tendo em vista que o seu domicílio
fiscal é plenamente conhecido.
A conclusão do v. acórdão recorrido pela legitimidade da intimação por edital não pode
prevalecer, inclusive, porque a própria decisão a quo reconhece que a correspondência
havia sido enviada para o endereço da empresa constante dos cadastros da RFB.
Ora, a Recorrente não nega que a intimação inicial, via postal, estivesse
corretamente endereçada. Na verdade, o que houve foi que, mesmos havendo o
devido endereçamento, a empresa NUNCA RECEBEU o despacho decisório!
A informação constante do histórico de objeto dos Correios, de que a Empresa havia se
mudado, como provado, não prospera.
Se, de um lado, a Receita não pode ser prejudicada por eventual equívoco do
agente postal, muito menos a Contribuinte deve arcar como enormes prejuízos que
vem sofrendo pela indevida devolução do despacho decisório objeto deste processo.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916793/2009-94

Como se observa dos documentos anexos, e reforço às provas já juntadas aos autos, à
exceção do despacho decisório deste feito, todas as demais correspondências
enviadas pela RFB forma devidamente recebidas no mesmo endereço da
Recorrente, uma vez que, conforme afirmado alhures, a mesma NÃO SE
MUDOU!
Ademais, cumpre destacar que a ora Requerente é emissora de rádio de Curitiba,
integrante de tradicional grupo de comunicação do Estado do Paraná (GRPCOM –
GRUPO PARANAENSE DE COMUNICAÇÃO, nova denominação da RPC – REDE
PARANAENSE DE COMUNICAÇÃO), com endereço amplamente conhecido e
divulgado.
Portanto, in casu, não se configurou o pressuposto para a intimação por edital, pois
existe autorização legal para tanto apenas quando a cientificação pessoal (via postal) se
mostrar impossível por qualquer motivo.
Não há como considerar subsistente, porém, a intimação enviada pela Receita
Federal e não entregue pelos Correios sob a justificativa de a Contribuinte havia se
mudado, já que o seu domicílio fiscal continua sendo o mesmo.
A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal, cabível
somente quando o contribuinte estiver em lugar incerto e não sabido. Não é possível
presumir tal fato antes de empreender diligências para localizá-lo. A autoridade
administrativa tem o dever de cientificar o contribuinte no seu domicílio, mormente
quando esse dado está a seu alcance, cabendo-lhe proceder a novas tentativas para
encontrar o atual endereço.
Não pode tratar esse requisito fundamental do procedimento administrativo como se
fosse exigência meramente formal.
Corroborando o exposto, merecem destaque recentes decisões do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, assim ementadas: (...)
E, situações como a presente, demonstrado o equívoco na tentativa de intimação
pessoal do Contribuinte, a intimação por edital é nula, devendo o feito retornar à
origem para reexame do mérito da manifestação de inconformidade.
Nesse mesmo sentido já decidiu esse Eg. CARF/MF
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato
gerador:
15/05/2003
DESPACHO
DECISÓRIO.
TEMPESTIVIDADE.
LITÍGIO.INSTAURAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE Provada a
tempestividade da manifestação de inconformidade interposta pela recorrente,
anula-se a decisão de primeira instância que equivocadamente dela não
conheceu, para que outra seja proferida pela autoridade julgadora de primeiro
grau, enfrentando as questões de mérito, expendidas naquela manifestação.”–
g.n. (Acórdão no 3301-00.908, de 02/05/2011, Rel.Cons. JOSÉ ADÃO
VITORINO DE MORAIS)
Portanto resta claro que a intimação por edital levada a efeito no presente processo é
invalida, devendo ser anulados todos os atos praticados desde a expedição do despacho
decisório, com a consequente reabertura do prazo para apresentação da manifestação
de inconformidade.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916793/2009-94

Reaberto o prazo, e tendo em vista a apresentação da manifestação de inconformidade
em 10/12/2010, a sua tempestividade é inquestionável, o que espera seja reconhecido
pelos Ilustres Conselheiros, com a anulação do v. acórdão recorrido e o regular
processamento da manifestação de inconformidade (julgamento do mérito pela
DRJ).
5. PELO EXPOSTO e com os suprimentos de Vossas Senhorias, a Recorrente espera
seja provido o presente recurso, anulando-se o v. acórdão recorrido, nos termos da
fundamentação antes deduzida, ao efeito de que a manifestação de inconformidade
tenha o seu adequado processamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a DRJ não conheceu da Manifestação de Inconformidade,
por considera-la. intempestiva. Dessa forma, concluiu que não houve a instauração da fase
litigiosa administrativa fiscal, fundamentado no fato de que a Recorrente teria sido regulamente
intimada por edital, tendo em vista que a respectiva intimação por via postal teria retornado sem
cumprimento, em virtude de mudança de endereço.
Por outro lado, a Recorrente discorda da decisão de piso visto que, segundo suas
alegações “mostra-se absolutamente inválida a intimação da Recorrente na forma em que
perpetrada no presente caso, na medida em que, a comunicação editalícia, de natureza ficta,
apenas possui cabimento subsidiário, quando frustrados os demais meios de notificação pessoal
ou postal (cf. artigo 23 do Decreto no 70.235/72)”.
De acordo com a Recorrente, ainda, “desde outubro/2003”, a empresa possui
domicílio fiscal no mesmo endereço, qual seja, Rua Mamoré, Curitiba, Paraná, CEP: 80.810-080
(conforme documentação societária anexada aos autos, não tendo efetuado qualquer mudança
nos últimos tempos, razão pela qual causa estranheza a informação constante do
rastreamento do AR (“mudou-se”). Inclusive, suas últimas declarações entregues à Receita
Federal desde 2009 também já informavam adequadamente o endereço da Recorrente,
consoante documentos carreados aos autos, não havendo qualquer justificativa para a sua
intimação via edital.
Segue trecho dos argumentos da Recorrente
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916793/2009-94

Como se observa dos documentos anexos, e reforço às provas já juntadas aos autos, à
exceção do despacho decisório deste feito, todas as demais correspondências
enviadas pela RFB forma devidamente recebidas no mesmo endereço da
Recorrente, uma vez que, conforme afirmado alhures, a mesma NÃO SE
MUDOU!
Ademais, cumpre destacar que a ora Requerente é emissora de rádio de Curitiba,
integrante de tradicional grupo de comunicação do Estado do Paraná (GRPCOM –
GRUPO PARANAENSE DE COMUNICAÇÃO, nova denominação da RPC – REDE
PARANAENSE DE COMUNICAÇÃO), com endereço amplamente conhecido e
divulgado.
Portanto, in casu, não se configurou o pressuposto para a intimação por edital, pois
existe autorização legal para tanto apenas quando a cientificação pessoal (via postal) se
mostrar impossível por qualquer motivo.
Não há como considerar subsistente, porém, a intimação enviada pela Receita
Federal e não entregue pelos Correios sob a justificativa de a Contribuinte havia se
mudado, já que o seu domicílio fiscal continua sendo o mesmo
Compulsando os autos, entendo razão assistir à Recorrente. Explique-se.
Constou no acórdão de piso que, nos temos de consulta efetuada no sistema
SUCOP da Secretaria da Receita Federal do Brasil, houve tentativa de ciência por via postal do
despacho decisório mediante expedição de correspondência destinada ao domicílio tributário
eleito da Recorrente, porém, o documento foi devolvido e o motivo da devolução foi por
mudança.
Há se observar que o endereço constante no AR foi Rua Mamore, S/N, Bairro
Merces, Curitiba, CEP 80510160:

Assim, diante do resultado improfícuo da iniciativa da autoridade administrativa
em notificar o sujeito passivo por intermédio do meio de intimação referido no art. 23, inciso II
do Decreto no 70.235, de 1972, a ciência do despacho decisório acabou sendo firmada
legalmente mediante afixação de Edital no âmbito da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba/PR mantida no período de 03/09/2010 a 18/09/2010 (fl. 106).
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916793/2009-94

Entretanto, de acordo com suas alegações, a Recorrente nunca mudou de
endereço, em todas as suas declarações fiscais constam esse mesmo endereço (Rua Mamore,
S/N, Bairro Merces, Curitiba, CEP 80510160), além do que, por ser integrante de tradicional
grupo de comunicação do Estado do Paraná (GRPCOM - GRUPO PARANAENSE DE
COMUNICAÇÃO,
nova
denominação
da
RPC
-
REDE
PARANAENSE
DE
COMUNICAÇÃO), esse seu endereço amplamente conhecido e divulgado.
Ocorre que o resultado do julgamento proferido pela DRJ, em que a Manifestação
de Inconformidade não foi conhecida pela Turma por suposta intempestividade, foi encaminhado
para ciência da Recorrente, para endereço praticamente semelhante, porém, o CEP está diferente,
visto agora ter sido incluído o CEP correto, ou seja, o de no 80.810-080:

Assim, desta vez não houve devolução do objeto (pelo motivo de Mudança), pelo
contrário, a ciência da decisão pela Recorrente ocorreu normalmente de forma profícua e o
competente Recurso Voluntário, que ora se analisa, fora interposto tempestivamente. Afinal, o
CEP estava correto.
Acrescente-se a isso o fato de suas que em suas declarações fiscais (juntadas aos
autos por ocasião da Manifestação de Inconformidade, bem como quando do Recurso
Voluntário), constante o referido enderenço.
Por conseguinte, torna-se inválida a intimação da Requerente na forma em que
perpetrada no presente caso, na medida em que, a comunicação editalícia, de natureza ficta,
apenas possui cabimento subsidiário, quando frustrados os demais meios de notificação pessoal
ou postal (artigo 23 do Decreto n° 70.235/72).
Desta forma, não se nega a regularidade e a expressa previsão legal de realização
de intimação das partes por edital, entretanto esse procedimento somente se justifica após a
caracterização irrefutável da tentativa frustrada de intimação do contribuinte por meio das outras
modalidades previstas na norma, não se exigindo o esgotamento de todas elas.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916793/2009-94

No contexto do art. 23 do Decreto no 70.235/72 é facultado ao sujeito ativo da
relação tributária a possibilidade de utilização de três formas ordinárias de intimação: pessoal,
postal e eletrônica, e deixa claro que a quarta modalidade intimação edilícia é forma excepcional
de comunicação com o contribuinte. No caso concreto entendo que este requisito foi vencido, já
que está amplamente demonstrado que a Recorrente não mudou de endereço, tanto é verdade que
houve a efetiva ciência da decisão da DRJ encaminhada para o mesmo endereço.
Logo, a Recorrente não pode ser prejudicada com o referido equívoco, devendo-
lhe ser garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim sendo, deve haver o
retorno dos autos à DRJ/POR para que a manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente seja apreciada.
Ante o exposto, voto pela procedência do recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital